Tribunal: TJPA
Processo: 0013906-54.2011.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, I e II DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? SÚMULA Nº 23 DO TJPA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MéritoDosimetria da pena Na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo.Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 17 e 19 do TJE/PA.De outra banda, entendo que possível a modificação da fundamentação da culpabilidade no caso em apreço, tendo em vista que o Magistrado incorreu equívoco na fundamentação, uma vez que reconheceu apenas que o réu agiu intencionalmente e com finalidade específica e falou de maneira genérica acerca do grau de reprovabilidade.Dessa forma, entendo que a culpabilidade deve ser mantida desfavorável, porque o crime foi praticado com premeditação, sendo uma conduta audaciosa por ter sido praticada no meio do horário de trabalho da vítima.Antecedentes criminais, o magistrado valorou neutro, tendo em vista que não contra o apelante decisão condenatória transitado em julgado.Conduta social também não há elementos para valorá-la.Personalidade do agente deve permanecer desfavorável, tendo em vista que o envolvimento do apelante em outros crimes era conhecido pelos moradores do local.A motivação do crime deve ser considerada neutra, pois o lucro fácil é inerente a esse tipo de conduta.As circunstâncias devem ser mantidas desfavoráveis, pois o crime foi praticado dentro do ambiente de trabalho da vítima, o que demonstra a total falta de respeito com o trabalho alheio e desprezo pela busca de um trabalho honesto e digno.As consequências do crime foram normais ao tipo penal, ou seja, os bens roubados da loja da vítima jamais foram recuperados.Comportamento da vítima deve ser neutro, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.Assim, verifico que restou 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e circunstâncias), razão pela qual MANTENHO a pena-base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.Outrossim, cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o ora acusado juntamente com seu comparsa rendeu a vítima em plena luz do dia, subtraindo roupas de seu estabelecimento comercial.Assim, a sua aplicação do quantum da pena está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a personalidade, e as circunstâncias do crime.Portanto, descabe falar-se aplicação da pena-base, no mínimo legal, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.2ª Fase da Dosimetria.Inexiste agravantes a serem valoradas.O apelante confessou a prática do delito, razão pela qual mantenho a redução da pena para o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.3ª Fase da DosimetriaNão há causa de diminuição da pena.Mantenho a causa de aumento prevista no §2º incisos I e II do art. 157 do CPB (concurso de agentes e uso de arma), razão pela qual mantenho a majoração da pena no patamar de 3/8 (três oitavos), devendo ser aumentada a pena para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses, 15 (quinze) dias e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO.Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, no entanto, NEGO-LHE PROVIMENTO, modificando apenas a fundamentação do art. 59, do CPB, no que tange a culpabilidade do crime, contudo, sem alterar o quantum aplicado, tudo nos termos da fundamentação. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N°
0013906-54.2011.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: CARLOS ALBERSON PEREIRA MONTEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, I e II DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - SÚMULA Nº 23 DO TJPA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Mérito
Dosimetria da pena
Na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo.
Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 17 e 19 do TJE/PA.
De outra banda, entendo que possível a modificação da fundamentação da culpabilidade no caso em apreço, tendo em vista que o Magistrado incorreu equívoco na fundamentação, uma vez que reconheceu apenas que o réu agiu intencionalmente e com finalidade específica e falou de maneira genérica acerca do grau de reprovabilidade.
Dessa forma, entendo que a culpabilidade deve ser mantida desfavorável, porque o crime foi praticado com premeditação, sendo uma conduta audaciosa por ter sido praticada no meio do horário de trabalho da vítima.
Antecedentes criminais
, o magistrado valorou neutro, tendo em vista que não contra o apelante decisão condenatória transitado em julgado.
Conduta social
também não há elementos para valorá-la.
Personalidade
do agente deve permanecer desfavorável, tendo em vista que o envolvimento do apelante em outros crimes era conhecido pelos moradores do local.
A
motivação do crime
deve ser considerada neutra, pois o lucro fácil é inerente a esse tipo de conduta.
As
circunstâncias
devem ser mantidas desfavoráveis, pois o crime foi praticado dentro do ambiente de trabalho da vítima, o que demonstra a total falta de respeito com o trabalho alheio e desprezo pela busca de um trabalho honesto e digno.
As
consequências do crime
foram normais ao tipo penal, ou seja, os bens roubados da loja da vítima jamais foram recuperados.
Comportamento da vítima deve ser neutro, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.
Assim, verifico que restou
03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e circunstâncias)
, razão pela qual MANTENHO a pena-base acima do mínimo legal em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
Outrossim, cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
.
O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o ora acusado juntamente com seu comparsa rendeu a vítima em plena luz do dia, subtraindo roupas de seu estabelecimento comercial.
Assim, a sua aplicação do
quantum
da pena está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a personalidade, e as circunstâncias do crime.
Portanto, descabe falar-se aplicação da pena-base, no mínimo legal, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto
.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexiste agravantes a serem valoradas.
O apelante confessou a prática do delito, razão pela qual mantenho a redução da pena para o patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de diminuição da pena.
Mantenho a causa de aumento prevista no §2º incisos I e II do art. 157 do CPB (concurso de agentes e uso de arma), razão pela qual mantenho a majoração da pena no patamar de 3/8 (três oitavos), devendo ser aumentada a pena para
06 (seis) anos, 10 (dez) meses, 15 (quinze) dias e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO.
Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, modificando apenas a fundamentação do art. 59, do CPB, no que tange a culpabilidade do crime, contudo, sem alterar o
quantum
aplicado, tudo nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 24 de março de 2021.
Mairton
Marques
Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO N° 0013906-54.2011.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: CARLOS ALBERSON PEREIRA MONTEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposto por
CARLOS ALBERSON PEREIRA MONTEIRO,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado
CARLOS ALBERSON PEREIRA MONTEIRO
, vulgo ¿Vaguinho¿ à pena definitiva de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro (roubo majorado), a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia que no dia 30 de junho de 2011 por volta das 16h40min, a vítima Nilda Peixoto Lopes, encontrava-se sozinha em seu estabelecimento comercial denominado `Aline Modas¿, localizado na Rua Xingú, n.º 1444, bairro Diamantino, Santarém/PA, quando Carlos Alberson Pereira Monteiro adentrou na loja e a questionou sobre uma peça de roupa que estava exposta na vitrine.

Logo após, Alexsander Ferreira também adentou no estabelecimento, permanecendo próximo à entrada da loja. A seguir, ambos os denunciados passaram a conversar entre si, até que Carlos Alberson Pereira Monteiro sacou um revólver e, ao anunciar o assalto, exigiu dinheiro da vítima.

Após perceberem que não havia dinheiro no caixa da loja, os denunciados resolveram subtrair confecções do estabelecimento, logrando levar 5 (cinco) calças masculinas, 5 (cinco) shorts jeans, 14 (quatorze) camisas e 1 (um) par de sandálias. A seguir, empreenderam fuga em uma motocicleta.

A denúncia foi recebida em 27.09.2011 (fl. 09).

Respostas à acusação às fls. 21 e 31.

Audiência instrutória atermada às fls. 61 e 73 e registrada em sistema audiovisual/mídias de fls. 62 e 74, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas arroladas na denúncia e foi realizado o interrogatório do réu Alexsander, não sendo possível o interrogatório de Carlos Alberson haja vista o mesmo tinha fugido do estabelecimento penal durante a instrução processual, sendo, por consequência, decretada a sua revelia (fl. 72).

O MP em fase de alegações finais requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa do réu Carlos Alberson por sua vez, requereu o decote da majorante relativa ao uso de arma, alegando que esta arma não foi encontrada para ser submetida à perícia para verificação da potencialidade lesiva. Por outro lado, requereu a aplicação da atenuante da confissão e reconhecimento da primariedade e bons antecedentes no momento de fixação da reprimenda.

Insta ressaltar que a punibilidade do réu Alexsander Ferreira foi extinta devido a sua morte superveniente - fl. 84-85.

Após o fim da instrução criminal, o magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado
CARLOS ALBERSON PEREIRA MONTEIRO
, vulgo ¿Vaguinho¿ à pena definitiva de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro (roubo majorado), a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Em
razões recursais (fls. 109-115)
, a defesa do acusado
CARLOS ALBERSON PEREIRA MONTEIRO
,
pugnou apenas a reforma da dosimetria da pena-base para que seja redimensionada para o mínimo legal, seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Em
contrarrazões (fls. 126-128),
o Ministério Público requer seja
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Hamilton Nogueira Salame
(fls. 134-136)
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório. Ao Revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N° 0013906-54.2011.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: CARLOS ALBERSON PEREIRA MONTEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO.

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:
¿(...) A
culpabilidade
do acusado é média: agiu intencionalmente e com finalidade específica; é tecnicamente primário e detém bons
antecedentes

criminais
;
conduta social
não pesquisada;
personalidade
voltada para o crime, conforme se observa do depoimento do réu e das testemunhas que já o conheciam pela prática de outros crimes; por
motivação do crime
, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil;
As circunstâncias do crime
são aptas à majoração da pena-base, posto que o denunciado, caçou vítima em potencial, que inclusive estava trabalhando no seu estabelecimento comercial e praticou o delito. As
consequências
são comuns ao crime, não tendo a vítima recuperado quaisquer dos bens subtraídos. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime (...)¿.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 17 e 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿
¿
Súmula nº 17
. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

De outra banda, entendo que possível a modificação da fundamentação da culpabilidade no caso em apreço, tendo em vista que o Magistrado incorreu equívoco na fundamentação, uma vez que reconheceu apenas que o réu agiu intencionalmente e com finalidade específica e falou de maneira genérica acerca do grau de reprovabilidade.

Dessa forma, entendo que a culpabilidade deve ser mantida desfavorável, porque o crime foi praticado com premeditação, sendo uma conduta audaciosa por ter sido praticada no meio do horário de trabalho da vítima.

Antecedentes criminais
, o magistrado valorou neutro, tendo em vista que não contra o apelante decisão condenatória transitado em julgado.

Conduta social
também não há elementos para valorá-la.

Personalidade
do agente deve permanecer desfavorável, tendo em vista que o envolvimento do apelante em outros crimes era conhecido pelos moradores do local.

A
motivação do crime
deve ser considerada neutra, pois o lucro fácil é inerente a esse tipo de conduta.

As
circunstâncias
devem ser mantidas desfavoráveis, pois o crime foi praticado dentro do ambiente de trabalho da vítima, o que demonstra a total falta de respeito com o trabalho alheio e desprezo pela busca de um trabalho honesto e digno.

As
consequências do crime
foram normais ao tipo penal, ou seja, os bens roubados da loja da vítima jamais foram recuperados.

Comportamento da vítima deve ser neutro, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA

Assim, verifico que restou
03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e circunstâncias)
, razão pela qual MANTENHO a pena-base acima do mínimo legal em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA:

¿Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Outrossim, cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o ora acusado juntamente com seu comparsa rendeu a vítima em plena luz do dia, subtraindo roupas de seu estabelecimento comercial.

Assim, a sua aplicação do
quantum
da pena está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a personalidade, e as circunstâncias do crime.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.
I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.
III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Portanto, descabe falar-se aplicação da pena-base, no mínimo legal, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto
.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexiste agravantes a serem valoradas.

O apelante confessou a prática do delito, razão pela qual mantenho a redução da pena para o patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no §2º incisos I e II do art. 157 do CPB (concurso de agentes e uso de arma), razão pela qual mantenho a majoração da pena no patamar de 3/8 (três oitavos), devendo ser aumentada a pena para
06 (seis) anos, 10 (dez) meses, 15 (quinze) dias e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, modificando apenas a fundamentação do art. 59, do CPB, no que tange a culpabilidade do crime, contudo, sem alterar o
quantum
aplicado, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.

Belém/PA, 24 de março de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator